Tribunal: STF
Processo: ARE 1272722
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (fl. 108, Doc. 3).
    Na origem, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa c/c anulação de atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa, em face de 5 (cinco) servidores públicos e vereadores do Município de Ressaquinha/MG (fl. 1, Vol. 1). 
    Em síntese, o membro do Parquet postula a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 11, da Lei 8.249/1992, por conduta ímproba consistente em marcar cédulas de votação com canetas de cores diversas, de forma a identificar aqueles vereadores que votariam contra ou a favor ao Projeto de Lei 28/20011 (votação realizada na 86ª Reunião Ordinária em escrutínio secreto). 
    Os votos marcados com cores diferentes identificariam os parlamentares que se colocaram em posição favorável ou contrária ao referido projeto de lei. 
    Objetiva, ainda, declarar nulo ato que rejeitou a representação por quebra de decoro parlamentar contra os requeridos à Mesa Diretora da Câmara Municipal, pois, apesar de impedidos/suspeitos, os vereadores representados votaram pelo não recebimento da referenciada Representação. 
    Por essas razões, o Ministério Público requer a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa de que trata o art. 11, da Lei 8.429/1992, além da declaração de nulidade do ato que rejeitou a representação por falta de decoro parlamentar. 
    Na sentença, o juízo singular julgou procedente o pedido e condenou “os réus nas sanções previstas no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, e, levando-se em conta a extensão do dano causado à probidade administrativa a pagar ao Fundo Previsto no art. 13 da Lei 7.347/85 a 08 (oito) vezes os valores que percebiam a título do cargo que desempenhavam como Parlamentar, à época dos fatos e ainda ficam proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos” (fl. 270, Vol. 2). 
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação em acórdão assim ementado (fl. 108, Doc. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO SIGILO DE VOTAÇÃO. VOTAÇÃO DOS VEREADORES INVESTIGADOS EM REPRESENTAÇÃO CONTRA ELES APRESENTADA. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O propósito da ação civil pública por ato de improbidade é, em última instância, coibir condutas de agentes públicos e/ou terceiros com eles coligados que, imbuídos de desonestidade ou má-fé, importarem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou, simplesmente, ofenderem os princípios inerentes à Administração Pública.
    2. Praticam ato de improbidade os agentes políticos que burlam o escrutínio secreto durante votação de projeto de lei e, posteriormente, insistem em exercer o direito de voto em representação por falta de decoro parlamentar contra eles instaurada, quando deveriam ter declarado seu impedimento ou suspeição.
    3. Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do ato de improbidade administrativa demanda imprescindível a presença do dolo na conduta do agente, ainda que genérico, pressuposto devidamente comprovado.
    4. A cumulação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 é possível, devendo o magistrado, no caso concreto, considerar a extensão do dano causado, bem como a vantagem patrimonial obtida pelo agente.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 169, Doc. 3).
    No apelo extremo (fls. 266-291, Doc. 3), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, os recorrentes alegam violação aos arts. 5°, LIV e LV; 37, caput, e § 4°; e 93, IX, da Constituição, pois:
    a) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração;
    b) ao negar a produção de prova pericial, o acórdão recorrido decidiu baseado em supostas evidências, cerceando, assim, o amplo direito de defesa dos recorrentes;
    c) “ainda que seja tipicamente formal a conduta dos ora recorrentes, as mesmas se mostram materialmente atípicas ante a sua irrelevância jurídica e sobretudo a ausência de qualquer efeitos maléficos sobrevindo das mesmas” (fl. 287, Vol. 3); e
    d) “o conteúdo fático dos acórdãos recorridos revela a desproporção entre o suposto ilícito praticado e a severidade das sanções aplicadas aos recorrentes”, concluindo que as penas aplicadas incompatíveis com as singularidades do caso concreto (fl. 290, Vol. 3).
    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição e ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o entendimento fixado nos Temas 339 e 424. No mais, aduziu que a pretensão recursal importa ofensa reflexa à Constituição.
    No Agravo (fls. 47-60, Doc. 4), os agravantes refutaram todos os argumentos da decisão agravada e reiteraram os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível aos recorrentes, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação dos recorrentes de apresentarem, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária pertinente (Lei 8.429/1992 e Lei 7.960/1989) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 112-120, Doc. 3): 
    “Cinge-se a controvérsia em aferir se os réus praticaram ato de improbidade administrativa ao supostamente violar o sigilo da votação de projeto que alterava a Lei Orgânica Municipal e obstar a tramitação de representação visando à apuração de crime de responsabilidade por eles praticado. 
    De início, registro que a ação civil pública, regulada pela Lei 7.347, de 1985, é instrumento constitucional que visa à tutela judicial de interesses difusos e coletivos, dentre os quais se inclui o patrimônio público e social. 
    A ação civil pública tem como finalidade anular ato administrativo que, praticado em desvio de legalidade ou moralidade, acarreta prejuízo ao erário ou ofende um dos princípios administrativos, permitindo, ainda, a responsabilização do agente público, político ou terceiro pelo ato ímprobo. 
    A improbidade administrativa traduz a designação técnica da chamada corrupção administrativa. Sob esse ângulo, embora vasto o sistema normativo de proteção ao patrimônio e aos valores éticos que devem nortear a atuação dos agentes públicos, a normatização básica dos atos de improbidade, especificamente, está contida na Lei n° 8.429, de 1992. 
    A Lei 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), no afã de estabelecer padrões minimamente éticos aos ocupantes de cargo público, prioriza a probidade como um dos elementos fundamentais na gestão da máquina administrativa. 
    Com efeito, o propósito da ação civil pública por ato de improbidade é, em última instância, coibir condutas de agentes públicos e/ou terceiros com eles coligados que, imbuídos de desonestidade ou má-fé, importarem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou, simplesmente, ofenderem os princípios inerentes à Administração Pública. 
    A teor do disposto no art. 12 da Lei 8.429/92, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito, além do ressarcimento integral do dano e ao pagamento de multa civil, a cominações como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios. 
    Assentadas essas premissas, destaco que as questões envolvendo ato de improbidade administrativa recebe análise, da minha parte, considerando-se cada caso concreto e a sua repercussão à sociedade. 
    Segundo a narrativa constante da inicial, por ocasião da 86ª Reunião Ordinária, os réus, de forma dolosa e intencional, marcaram as cédulas de votação com caneta de cor diversa para dois propósitos: i) revelar a intenção de voto daqueles que optaram pela rejeição do Projeto de Lei n° 28/2011, que alterava a Lei Orgânica Municipal de Ressaquinha; ii) por consequência, sinalizar os vereadores favoráveis ao projeto. 
    Ao assim procederem, identificando os votos em escrutínio que deveria ser secreto, os réus teriam violado não só o sigilo das votações, mas também o principio da moralidade. 
    Diante disso, na 96ª Reunião Ordinária, foi apresentada representação por quebra de decoro parlamentar contra os requeridos à Mesa Diretora da Câmara Municipal, conforme previsão no Regimento Interno da casa legislativa. 
    Porém, mesmo impedidos/suspeitos, os vereadores representados, pretendendo resguardar interesse próprio, exerceram seu direito ao voto e opinaram pela rejeição e arquivamento da representação que visava, justamente, apurar a conduta por eles praticada. 
    Sob a ótica do órgão ministerial, os réus, além de infringirem as normas do regimento interno da Câmara dos Vereadores, a Lei Orgânica Municipal e o Decreto-Lei 201, de 1967, também atentaram contra os princípios básicos da Administração Pública, notadamente a moralidade, legalidade e impessoalidade. 
    Com essas considerações, o Ministério Público requer a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa de que trata o art. 11, da Lei 8.429/92, além da declaração de nulidade do ato que rejeitou a representação por falta de decoro parlamentar. 
    Após regular contraditório, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos, desfecho que, a nosso aviso, merece prevalecer. 
    Os atos de improbidade objeto desta ação podem ser decompostos em dois momentos distintos: inicialmente, na tentativa dos agentes políticos de burlar o escrutínio secreto; posteriormente, ao insistirem em exercer o direito de voto em representação por falta de decoro parlamentar contra eles instaurada, quando deveriam ter declarado seu impedimento ou suspeição. 
    Dos elementos coligidos aos autos, convenço-me da impertinência das razões recursais. 
    Todo o desenrolar da narrativa ministerial pode ser comprovado pelas atas de reuniões ordinárias da Câmara Municipal, cujos trechos pertinentes permito-me transcrever: 
    […]
    Também corrobora a assertiva os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório por Maria Stela de Souza Tiago e Geraldo Sérgio Alvim, vereadores de Ressaquinha à época dos fatos: 
    […]
    Com efeito, não há dúvida sobre a utilização de artifício ardiloso para obter acesso ao conteúdo secreto da votação, burlando o escrutínio secreto determinado para aquela votação, como evidenciado nas cédulas de f. 29. 
    Eis o primeiro do conjunto de improbidades que emergem dos autos. 
    Ora, se para esta particular votação foi determinado o escrutínio secreto, a não identificação dos votos passa a ser critério primordial para a manutenção da lisura do procedimento, sendo certo que a violação à prerrogativa dos membros da mesa revela verdadeira afronta aos princípios basilares do direito administrativo, notadamente a moralidade. 
    A violação ao escrutínio secreto é conduta incompatível com o decoro parlamentar e representa grave abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores, nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Câmara: 
    […]
    O mesmo conteúdo normativo é replicado, ainda, na Lei Orgânica Municipal: 
    […]
    Ainda que pudesse haver algum questionamento sobre o primeiro ponto, o segundo ato de improbidade que desponta dos autos emerge como constatação óbvia da irregularidade praticada pelos réus, suficiente, por si só, para manter a condenação. 
    É que os próprios investigados participaram da votação da representação contra si apresentada para apurar a violação ao segredo de votação, irregularidade que permitiu, por óbvio, a rejeição da denúncia. 
    Ora, nessa circunstância, é evidente que o presidente da casa, como um dos representados, deveria ter convocado substituto legal para presidir a votação e os demais vereadores não poderiam ter participado do ato, pois impedidos. 
    Ao impedirem o recebimento da denúncia relativa à quebra de decoro, mesmo impedidos de votar, os réus visaram a atender seus próprios interesses, livrando-se de uma possível cassação por quebra de decoro parlamentar. 
    O abuso de poder pelo desvio de finalidade aliado à transgressão dos princípios norteadores do direito administrativo demonstram, a toda evidência, que os requeridos agiram dolosamente para se beneficiarem. 
    Aliás, a participação na votação é admitida pelos próprios réus, como se extrai dos depoimentos pessoais de f. 322/325. 
    A má-fé é evidente, circunstância do qual não se concluir que tenha decorrido de inabilitação ou irregularidade. 
    Por todo o exposto, convenço-me sobre a responsabilidade dos atores aqui implicados pelos ilícitos praticados, decorrentes da inobservância do interesse público, imparcialidade, legalidade e moralidade como princípios direcionadores das condutas da Administração Pública. Esta, aliás, é uma das muitas vertentes em que a corrupção pode se apresentar, como explica Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves: 
    […]
    Nesse particular, destaco que o dolo dos agentes advém da intenção de quebrar o sigilo do escrutínio secreto e impedir qualquer apuração a respeito dos fatos e eventual aplicação de sanções por quebra de decoro parlamentar. 
    Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do ato de improbidade administrativa demanda imprescindível presença do dolo na conduta do agente, ainda que genérico. 
    Em outras palavras, a improbidade traduz ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, não podendo, portanto, confundir improbidade com simples ilegalidade. 
    Registro que para fins de condenação com fundamento no art. 11 da LIA, o enriquecimento ilícito não é pressuposto. 
    Sobre o tema, permito-me citar julgado em sentido análogo ao dos autos: 
    […]
    Reconhecida, portanto, a improbidade administrativa, diante da comprovação da prática de ato visando a fim diverso do interesse público, movida por dolo e má-fé, que extrapolam os limites da mera irregularidade, cumpre avaliar a razoabilidade das sanções aplicadas. 
    Neste particular, destaco que a cumulação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 é possível, devendo o magistrado, no caso concreto, considerar a extensão do dano causado, bem como a vantagem patrimonial obtida pelo agente.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente